Tribunal: TJDFT
Processo: 0741048-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 4o DO DECRETO No 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO AOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023, limitando-a a execuções específicas e excluindo aquelas já comutadas por Decretos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a comutação de pena em relação às execuções já beneficiadas por decretos anteriores, à luz do art. 3o, § 2o, do Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se a interpretação mais favorável ao apenado deve prevalecer, ante a aparente contradição normativa entre os arts. 3o e 4o do referido Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 4o, veda a concessão de nova comutação a apenados que já foram beneficiados por Decretos anteriores, contudo, o § 2o do art. 3o permite nova comutação com base no remanescente da pena.
4. Em caso de antinomia normativa, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, reconhecendo-se a possibilidade de nova comutação.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal indicam que a concessão anterior de comutação não impede nova aplicação, desde que preenchidos os requisitos do decreto em vigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar a reapreciação do pedido de comutação de pena referente às demais execuções, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.846/2023.
Tese de julgamento: 1. É possível nova comutação de pena, mesmo para apenados já beneficiados por Decretos anteriores, desde que atendidos os requisitos do art. 3o do Decreto no 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o; Lei no 7.210/84, arts. 192 e 193.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.06.2019; TJDFT, Acórdão 1874390, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 06.06.2024.